Tribunal: TJBA
Processo: 8027778-39.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027778-39.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: H. A. G. D. O. S. e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA ARAGAO, LUCAS ALEXANDRE DE PAULO COIMBRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 7.000,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preliminares rejeitadas. Mérito. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 608 do STJ. A Lei 12.764/2012 equipara pessoa com TEA à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. As Resoluções Normativas ANS 539/2022 e 541/2022 estabeleceram obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratamento de transtornos do espectro autista, eliminando limitações quantitativas para sessões. A negativa de cobertura para tratamento prescrito por médico especialista constitui prática abusiva, especialmente após as alterações regulamentares que tornaram inequívoca a obrigação de cobertura. A configuração de danos morais em casos de negativa de cobertura a menores portadores de deficiência ultrapassa o mero dissabor, caracterizando ofensa à dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 mostra-se suficiente para o caso, considerando a vulnerabilidade do paciente e a essencialidade do tratamento. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação por danos morais. Sentença mantida. Apelação da operadora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8027778-39.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, e apelado H. A. G. D. O. S. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento a apelação de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, nos termos do voto do Relator.